Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702431-24.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ISABELA LOPES DE SOUSA RECORRIDO: IZAIAS LOPES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA. FORMA MERCANTIL. DESNECESSIDADE. ADMINISTRAÇÃO. PENSÃO. VALOR. UM SALÁRIO MÍNIMO. NECESSIDADES TUTELADA. ATENDIMENTO. CONTAS ADEQUADAS. 1. Os tutores são obrigados a prestar contas de sua administração, nos termos dos arts. 1.755 a 1.757 do Código Civil. 2. A não prestação das contas em formato contábil/mercantil não impede o reconhecimento da validade do ato, sobretudo quando a administração diz respeito a questões de direito de família. 3. Diante da realidade econômica brasileira, não é razoável crer que, após o pagamento de todas as despesas relacionadas ao sustento da tutelada, que reconheceu o suprimento de tudo o que necessitava, houvesse sobra de quantia da pensão por morte de um salário mínimo. 4. As particularidades do caso e a ausência de indícios de má-fé do tutor ou de que tenha prestado seu encargo sem o devido zelo, afasta a exigência de prestação pormenorizada das contas, com apresentação de balanços contábeis, com especificação das receitas, das despesas, do saldo, além dos respectivos documentos justificativos. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 551 do Código de Processo Civil, sustentando que a prestação de contas foi realizada de forma genérica e incompleta, sem demonstrar com clareza que fez boa administração das suas economias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 551 do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a regularidade das contas prestadas decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009